Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela instituição financeira, sob o argumento de que o julgado foi omisso e contraditório, porquanto a autora passou por obstáculos para a confirmação das transações financeiras, realizadas de forma regular, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Requer a atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Contrarrazões não apresentadas (ID 59697596). Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos opostos.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, não há vícios no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, conforme exposto no acórdão, a culpa concorrente das partes foi reconhecida, consideradas as suas respectivas condutas e as provas produzidas na instrução processual.
6. Destarte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão da embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.